Tribunal: TJMT
Processo: 0003733-11.2017.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003733-11.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANTINA NASCIMENTO FERREIRA DO SANTOS DE SOUZA - CPF: 007.587.191-24 (APELANTE), DAYANA GONCALVES ROSA - CPF: 008.698.671-64 (ADVOGADO), RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 958.743.131-68 (APELANTE), DEUZINA AMORIM DA COSTA - CPF: 604.231.531-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. POSSE FUNDADA EM DOCUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO – REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA URBANA – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CANARANA – LEI MUNICIPAL N. 1.217/2015 – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO POR SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – ESCORREITA – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Constatando que tanto o contrato de compra e venda como o instrumento de doação foi feito em face do vendedor ou do doador não ser proprietário do bem e sem lastro em qualquer documento idôneo e sim este imóvel pertencer ao Município de CANARANA-MATO GROSSO, não tem qualquer valia jurídica. Neste contexto, tendo sido expedido título em favor da requerida pelo Município em face de regularização fundiária promovida, não reside como albergar pretensão da parte autora em invalidar aquela suposta indevida doação já que, no caso, se apresenta de todo irrelevante já que o ponto fulcral da situação factual e que o registro imobiliário e o titulo expedido em favor da requerida e seu devido registro.

(2)- Se a posse está em poder da parte autora, a tempo, forma, modo, somente poderá ter o domínio do bem através do processo da usucapião e desde que preencham os requisitos estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. Correta a sentença que, explorando esta situação fática e jurídica, dando o desate meritório conclui pela improcedência da ação.

(3)- Se, embora sendo a parte vencida condenada nos custos processuais e honorários advocatícios, não reside como majorar esta verba já que não constam dos autos o percentual ou valor atribuído a esta verba devida ao advogado que teve sucesso na demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003733-11.2017.8.11.0029 interposto por SANTINA NASCIMENTO F. DO SANTOS DE SOUZA e RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida na “Ação declaratória de Nulidade, Nulidade de Ato Jurídico e Retificação de Escritura Pública” onde litigou em desfavor de DEUZINA AMORIM DA COSTA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Canarana - MT. Conforme consta dos autos, fazendo as razões de decidir, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – ausência de prova constitutiva do direito almejado. Por consequência, condenou a autora/vencida, no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em face de a apelante está sob abrigo da Lei 1.060/50.

Em grau recursal, aduziu a autora/apelante que a sentença deixou de analisar questões primordiais ao deslinde do processo por fatos comprovados nos autos por documentos, como o contrato em nome da apelante esse que foi considerado pelo juiz de 1o grau como frívolo levando se em consideração da ausência de testemunhas e reconhecimento em órgão público e ainda alegando a inexistente de comprovantes de pagamentos.

Argumentou em ainda acerca da falta de documento a comprovar a existência de doação a apelada de imóvel.

Sustenta que em desacordo com a posse exercida no imóvel desde os idos de 1997, a prefeitura expediu o título de doação para a agravada e que embora formalmente dona do imóvel, a agravada jamais exerceu posse sobre esse imóvel, de forma que nunca praticaram esbulho já que se encontram na posse da área há 17 anos. Reside resposta ao recurso aviado, pugnando a parte apelada pela manutenção da sentença.

Colocar em pauta para julgamento pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003733-11.2017.8.11.0029 interposto por SANTINA NASCIMENTO F. DOS SANTOS DE SOUZA e RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, NULIDADE DE ATO JURÍDICO E RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA” onde litigaram em desfavor do DEUZINA AMORIM perante a 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT.

Os fatos da ação se manifestaram tendo as partes Requerentes Santina Nascimento Ferreira dos Santos de Souza adquiriu um lote localizado na quadra 04, no 190, com 600 m2, pelo valor de R$ 180,00, (cento e oitenta reais) dividido em 03 (três) parcelas, junto ao vendedor Darci Jesus Romiu, para seu usufruto de seu irmão Raimundo Nascimento Ferreira dos Santos.

Narrou a requerente que no ano de 2015 a Prefeitura de Canarana/MT, por meio da Lei Municipal no 1.217/2015, expediu títulos de regularização dos lotes localizados na comunidade Sitio Cerro Azul para as pessoas que se encontravam em sua posse, em ânimo de domínio. Neste interim a requerida se apresentou como proprietária do lote/imóvel, com registro do imóvel em Cartório, aduzindo ter recebido o terreno em doação de suposto proprietário José M. de Jesus.

Ação movida pelos requerentes tem por finalidade declaração de nulidade de doação fictícia referente ao imóvel matrícula no 17.552 junto ao Serviço Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Canarana, MT, e retificação da escritura pública para os verdadeiros donos – Raimundo N. F. dos Santos e Santina N. F. dos Santos.

A tese recursal dos Autores/recorrentes funda-se na afirmação de que a sentença deixou de analisar questões primordiais ao deslinde do processo por fatos comprovados nos autos, como a posse constatada dos apelantes no imóvel por mais de 17 (dezessete) anos, por documentos como o contrato em nome da apelante, documento esse que foi considerado pelo juiz de 1o grau como “frívolo” levando-se em consideração a ausência de testemunhas e reconhecimento em órgão público e que ainda fundamentou sentença da inexistente de comprovantes de pagamentos do contrato. Argumentou em ainda acerca da falta de fundamentação da sentença que se baseou em ausentes documentos a comprovar a doação do imóvel à apelada.

Sustentou que em desacordo com a posse exercida no imóvel desde os idos de 1997, a prefeitura expediu o título de doação para a apelada e que embora formalmente dona do imóvel, a recorrida jamais exerceu posse/domínio sobre o imóvel, de forma que nunca praticaram esbulho já que se encontram na posse direta da área há mais de 17 anos.

Pois bem a aquisição da propriedade imobiliária, por ato
‘inter vivos’
, dá-se mediante registro do título translativo no cartório de registro de imóveis competente. Em decorrência do princípio da obrigatoriedade, que informa o sistema registral imobiliário, o registro é indispensável à aquisição da propriedade de bens imóveis e, contudo tem força probatória relativa, presumindo-se como titular dos direitos reais até prova em contrário, àquele em cujo nome estiver registrado no imóvel. Inteligência dos art. 1.125, inc. I, art. 1.226 e art. 1.245 todos do Código Civil, e artigos 167 e 176
caput
ambos da Lei de Registros Públicos.

No caso em apreço, discutem-se quem teria melhor o título de propriedade/domínio do lote urbano de no 03, quadra 15, situado à Rua Sarandi, bairro Jardim União II, Município de Canarana, MT, se a apelada, que obteve a transmissão imobiliária perante o registro ou os recorrentes que possuem, justo título - contrato particular de compra e venda firmada anteriormente àquela inscrição, mas que não teria sido levado à registro, porém fundamentados no fato de constar posse direta do imóvel por mais de 17 (dezessete) anos.

A tese central do apelo dos requerentes/recorrentes reside na alegação de que exercem posse direta do imóvel desde o ano de 1997 e que o título de propriedade da recorrida tem origem, na verdade, em negócio viciado, uma vez que a apelada teria adquirido o imóvel sob a forma de doação do José M. de Jesus, conforme se fez mostra de documento de compra e venda pelo recibo (datado em 09/07/2002), que comprou a preço de R$ 2.000,00 (dois mil reais) junto a Benedito de Jesus Moura até então proprietário (sem comprovação desta condição), e posteriormente efetivou a doação à apelada, que prontamente levou a registro em Cartório de imóveis, aproveitando ensejo de política social de regularização fundiária de interesse social pelo município de Canarana/ MT.

Realmente, compulsando os autos, tudo está um tanto confuso nestes autos para abraçar a tese trazida pelos recorrentes, obrigação que lhes competiam por força do que está prescrito pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto porque, conquanto todo imbróglio no tocante a possível doação, o relevante é que, como salientou o magistrado de piso:

‘Insta salientar, que a transferência do imóvel à requerida decorrera de ato administrativo de regularização fundiária, o qual analisou no exercício da posse dos imóveis pelo prazo mínimo de cinco anos (artigo 5o, inciso I, da Lei Municipal 1.217/15), mediante atuação de Comissão Municipal de Assuntos Fundiário criada para tal finalidade. Por se tratar de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a requerente se desincumbido de comprovar fato contrário’. (sic).

Ora, se o registro imobiliário da propriedade em nome da apelada se deu por força da Lei 1.217/15, do Município de CANARANA, Estado de Mato Grosso, o local do imóvel em questão, matrícula anterior de número 13.567, pertencente àquele município interiorano, cuja posse dos bens já vinha sendo exercido por particulares. Regularizou-se a situação imobiliária, expediu-se o titulo em favor da apelada e, por conseqüência, esta obteve o domínio, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro e, de consequência, até desnecessário perquirir acerca daquele contrato pretérito já que a alegação pertinente aquela aquisição, em face de que o imóvel pertencia ao Município de CANARANA e foi alvo de regularização fundiária é o que mais de importante se vê nos autos.

No caso, a pretensão dos autores em anularem este registro imobiliário sob a pecha de SIMULAÇÃO não condiz com a realidade factual constante dos autos, até porque, não reside como dar validade a um contrato de compra e venda de um imóvel, se o vendedor não é o proprietário e sim o município de CANARANA que, posteriormente, procedeu a regularização fundiária aos que estavam ocupando o local, nos termos da Lei Municipal 1.217/15. Neste caso, a simulação de doação, como dito, também porque não era proprietário, se apresenta de somenos importância.

Certo é que, a área pertencia ao MUNICIPIO DE CANARANA e por força da Lei Municipal 1.217/2015, procedeu a regularização daquela área e entregou os títulos aos que estava ocupando e, entre elas, a apelada. Demais aspectos, os documentos apresentados são apócrifos vez que produzido por quem não era dono, quer como vendedor em favor dos autores/apelantes, quer como doador em favor da ré/apelada.

Neste viés, se os apelantes estão na área, como sustentam, são aspectos que não condizem com a declaração da nulidade da matrícula e, a tempo, forma, modo, querendo, poderão ter o domínio da área, desde que preencham os requisitos para usucapi-la, nos termos prescritos pelo Código Civil Brasileiro, não sendo caso, por ora, de anulação do registro imobiliário em nome da apelada porque, não se vê, em face da forma com que foi feito, qualquer dose de ilegalidade. Como se sabe, a cada direito lesado tem sua ação específica e, no caso, não se vê como, em face dos fatos alegados (causa de pedir) e das provas dos autos, anular o registro imobiliário, sendo este o limite da demanda a rigor do que prescreve o artigo 141 do Código de Processo Civil. De que adiantaria anular a doação quando, em verdade, o domínio da propriedade se dá por situação diversa, isto é, regularização fundiária promovida pelo Município de CANARANA.

De toda esta situação trazida nos autos, registrando, ainda, que provar significa a demonstração de fatos relevantes no processo e que as provam devem convencer, trilhando no mesmo entendimento trazido pelo magistrado sentenciante, a pretensão recursal soçobra.

Forte nestes argumentos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Não reside como majorar verba honorária porque o magistrado de piso, malgrado condenar a parte vencida nesta verba, não orçou o percentual, ficando em aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022